Tribunal: TJDFT
Processo: 0749420-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0749420-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL ALVORADA TAGUATINGA LTDA AGRAVADO: IZABELLA BRANDAO DOURADO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por HOSPITAL ALVORADA TAGUATINGA S.A., contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0710959-93.2019.8.07.0020, no qual contende com IZABELLA BRANDÃO DOURADO. Por meio da decisão agravada, o pedido de rejeição da exceção de pré-executividade foi indeferido. Confira-se: "Descadastre-se a Curadoria Especial como representante da parte executada. Trata-se de exceção de pré-executividade (ID 248541716), na qual a executada alegada nulidade da citação na fase de conhecimento, pelas razões que expõe. Ocorre que a questão, há muito, já se encontra preclusa. Isso porque, conforme se observa dos autos na fase de conhecimento, a questão ora sustentada pela parte executada já foi objeto de apreciação no feito, quando arguida pela Curadoria Especial. Foi rejeitada, nos termos da decisão de saneamento e organização do processo (ID 101793273), sem que a representante da requerida opusesse recurso. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. PENHORA DE ATIVOS GARANTIDORES VINCULADOS À ANS. PRECLUSÃO. LEGITIMIDADE DA CONSTRIÇÃO.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo Interno interposto por ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA contra decisão monocrática proferida nos autos de Agravo de Instrumento, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença promovido em seu desfavor. O pedido de tutela visava obstar o levantamento de valores (R$ 475.963,56) bloqueados via SISBAJUD. A agravante alegou nulidade da citação por edital, ilegalidade da penhora de ativos garantidores vinculados à ANS e cerceamento de defesa. A decisão agravada foi mantida pela Turma Julgadora, que ainda aplicou multa por litigância de má-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante demonstrou de forma efetiva que citação por edital na fase de conhecimento se permeou de nulidade, e, que que os ativos constritos não poderiam ter sido objeto de penhora, uma vez que se encontram vinculados à Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, circunstância que lhes confere destinação específica e natureza de indisponibilidade III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A citação por edital foi precedida de tentativas válidas de localização da agravante, inclusive por meio de sistemas como SISBAJUD e INFOSEG, não tendo sido possível encontrá-la. A empresa foi representada por Curadoria Especial, que apresentou embargos à monitória, sem suscitar a preliminar de nulidade da citação, o que configura preclusão consumativa da matéria. 4. A teoria da aparência justifica a citação realizada no endereço da filial ativa à época dos atos processuais, sobretudo diante da menção contratual e fiscal à referida unidade, conforme jurisprudência do STJ e deste Tribunal. 5. O vício alegado na citação não é transrescisório, pois a nulidade não foi arguida tempestivamente e não há demonstração de prejuízo, o que afasta a possibilidade de rediscussão na fase executiva. 6. A penhora sobre os ativos garantidores vinculados à ANS não encontra óbice legal, uma vez que o art. 35-L da Lei no 9.656/1998 veda apenas a disposição voluntária pela operadora, não impedindo a constrição judicial, conforme entendimento consolidado do TJDFT. 7. A agravante não comprovou a existência de outros bens suscetíveis de penhora nem apresentou proposta de pagamento, de modo que a constrição judicial observou a ordem legal do art. 835 do CPC. 8. Não foram apresentados novos elementos de convicção aptos a alterar o entendimento anterior que indeferiu a gratuidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A citação por edital de pessoa jurídica é válida quando precedida de diligências infrutíferas de localização e realizada em filial ativa à época, especialmente quando acompanhada por Curadoria Especial que não suscitou nulidade. 2. A omissão da Curadoria Especial em alegar nulidade da citação ficta gera preclusão consumativa, impedindo a rediscussão da matéria na fase executiva. 3. Os ativos garantidores vinculados à ANS não são imunes à penhora judicial, pois a vedação legal se limita à disposição voluntária pela operadora, não alcançando ordens judiciais de constrição patrimonial." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 11, 93, IX; 242; 248, § 2o; 256, § 3o; 282; 300; 336; 789; 797; 805; 824; 833; 835; 1.021, § 4o. Lei no 9.656/1998, art. 35-L. Resolução Normativa ANS no 521/2022, arts. 4o e 7o. Regimento Interno do TJDFT, art. 265, § 1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1411194, 0704501-83.2020.8.07.0001, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 8a Turma Cível, j. 24.03.2022, DJe 28.04.2022. TJDFT, Acórdão 1143822, 0712883-39.2018.8.07.0000, Rel. Des. Cesar Loyola, 2a Turma Cível, j. 05.12.2018, DJe 18.12.2018.TJDFT, Acórdão 1854590, 0703664-89.2024.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 24.04.2024, DJe 13.05.2024 (Acórdão 2044747, 0721539-38.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/09/2025, publicado no DJe: 24/09/2025.) Grifos fora do original Ante o exposto, sem mais delongas, REJEITO a exceção de pré-executividade. Expeça-se alvará de levantamento do valor bloqueado por meio do sistema SISBAJUD em favor da parte credora, cujos dados bancários, inclusive chave PIX, deverão ser informados no prazo de 5 dias. Intime-se a parte credora para informar se confere quitação ao débito perseguido com o presente cumprimento de sentença, no prazo de 5 (cinco) dias. Advirto de que seu silêncio será interpretado como anuência tácita à quitação e o processo será extinto em razão do pagamento. Intimem-se." Em seu recurso, a recorrente pede a concessão liminar de efeito suspensivo, para suspender integralmente o cumprimento de sentença. No mérito, pede: a) o provimento total do recurso para reformar a decisão agravada e acolher a exceção de pré-executividade; b) o reconhecimento da ilegitimidade passiva do hospital agravante e a nulidade absoluta da citação; c) a extinção do cumprimento de sentença em relação ao agravante, nos termos do art. 485, VI, do CPC; d) a liberação integral dos valores constritos via SISBAJUD. Sustenta o agravante ser parte estranha à lide originária, pois o título executivo foi formado exclusivamente contra pessoa jurídica diversa. Alega ter havido redirecionamento indevido da execução, sem qualquer incidente processual próprio, configurando nulidade absoluta dos atos executórios. Argumenta ser a citação válida pressuposto essencial para a constituição da relação processual, e a ausência de citação da parte efetivamente executada torna o título inexigível. Alega risco de dano grave e de difícil reparação, diante da iminente liberação de valores bloqueados em suas contas, os quais não lhe pertencem, podendo gerar prejuízo irreversível. (ID 78232302). É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo. O preparo foi recolhido (ID 78243267). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de exceção de pré-executividade, na qual a executada argui a ilegitimidade passiva do hospital agravante e a nulidade da citação na fase de conhecimento. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença em ação de indenização ajuizada em desfavor do Hospital agravante, no qual a autora busca a satisfação da importância de R$ 121.458,89 (cento e vinte e um mil e quatrocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e nove centavos). (ID 117518645). A agravante apresentou exceção de pré-executividade por meio da petição de ID ID 248541716 alegando a ocorrência de nulidade da citação por edital, fundamentando ausência de esgotamento dos meios de localização. Contestou a formação da relação processual, o que implica em discussão sobre a legitimidade passiva para figurar como parte executada naquele momento. O juízo da ação indenizatória no 0710959-93.2019.8.07.0020 autorizou a busca da localização do agravante tão somente nos sistemas INFOSEG e SIEL (ID 43775314), mas não obteve êxito, restando todas as tentativas de citação, via postal, infrutíferas. Diante da não localização da agravante, procedeu-se a sua citação por edital (ID 88649073). Em face dos argumentos expostos pela agravante, há plausibilidade jurídica em sua tese suficiente para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Segundo o art. 256 do Código de Processo Civil, far-se-á a citação por edital quando desconhecido ou incerto o réu; quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar; ou, nos casos expressos em lei. Essa modalidade de citação configura medida excepcional, a qual só deve ser promovida após o esgotamento dos meios disponíveis para a localização do endereço do réu. No caso em análise, observa-se que o Juízo singular deferiu o requerimento de consulta apenas aos sistemas INFOSEG e SIEL, com o objetivo de promover a citação da ré. Não houve consulta aos demais sistemas Renajud e Infojud. A consulta a tais sistemas configura providência útil para a promoção da localização da ré, em estrita observância aos princípios da celeridade e da economia processual. Nos termos do art. 256, § 3o, do Código de Processo Civil, caso sejam infrutíferas as tentativas de citação do réu, devem ser requisitadas informações a respeito de seu endereço nos sistemas judiciais. Contudo, melhor aguardar-se o pronunciamento definitivo do colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 11 de novembro de 2025 16:56:49. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador